Tribunal: TJDFT
Processo: 0742141-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0742141-21.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOAO BATISTA MINEIRO CHAVES RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de JOAO BATISTA MINEIRO CHAVES, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que lhe concedeu liberdade provisória mediante fiança de R$ 500,00, além de outras medidas cautelares diversas da prisão, após ser autuado em flagrante no dia 26/09/2023, por suposta infração ao art. 306 da Lei 9.503/97 (Embriaguez ao volante). Sustenta o impetrante, em suma, hipossuficiência econômica do paciente, presumida pelo não recolhimento da fiança. Pleiteia, então, liminarmente, a isenção da fiança. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. De plano, não vislumbro qualquer inadequação da fiança arbitrada. No caso, o indiciado foi abordado por policiais civis após manobra brusca em uma curva que quase causou colisão frontal com a viatura, ocasião em que, constatado os sinais de embriaguez, foi conduzido para a delegacia, onde policiais militares o submeteram, mediante consentimento informado, ao teste do etilômetro, que atestou 0,98 mg/L de álcool por litro de ar alveolar. O ora paciente registra nada menos que quatro passagens policiais anteriores pelo mesmo delito – condução de veículo sob a influência de álcool -, tendo sido preso em flagrante em todas elas, estando, atualmente, em liberdade provisória pela última, ocorrida em 19/12/2021, conforme Id 51978418, pág. 18. Nesse contexto, o valor arbitrado para a fiança, de R$ 500,00, já foi fixado abaixo do mínimo legal, bem próximo do menor patamar possível, não havendo, ademais, comprovação nos autos da impossibilidade econômica do indiciado, que declarou exercer a profissão de vigilante. O fato de estar preso há 6 dias não é suficiente, desde já, para demonstrar sua impossibilidade econômica de arcar com o valor da contracautela. Assim sendo, por ora, tenho como prematura qualquer conclusão sobre a condição financeira do autuado. Destarte, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Desembargador JANSEN FIALHO Relator